Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SPC. SERASA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MÉTODO BIFÁSICO. ASTREINTES. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO E, PELO RÉU, DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo por objetivo a declaração de inexistência de débito e a condenação da ré à compensação dos danos morais decorrentes da cobrança indevida, em razão de operação financeira não procedida pelo consumidor.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Além disso é importante destacar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a ilícitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Os danos morais têm natureza in re ipsa, que decorre diretamente da anotação indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito e repercute de modo negativo e automático na esfera jurídica extrapatrimonial da pessoa indevidamente inscrita.
4. É necessário atentar ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Nesse caso, foi estabelecida a tese do hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais.
5. As astreintes se revestem de caráter persuasivo e devem servir como meio de evitar o descumprimento da determinação imposta na decisão judicial.
6. Recurso interposto pelo autor provido. Apelo manejado pelo réu desprovido.